Tribunal: TJMT
Processo: 0012583-26.2017.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012583-26.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDER DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 725.147.521-91 (VÍTIMA), JACKSON RODRIGUES SOARES (APELANTE), ELVIS DA SILVA SOARES - CPF: 028.392.811-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012583-26.2017.8.11.0006

APELANTE: JACKSON RODRIGUES SOARES, ELVIS DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – NEGATIVA DE AUTORIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE – TESTEMUNHA OCULAR – DINHEIRO ESCONDIDO NAS VESTES DO AGENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do apelante está demonstrada de modo irrefutável pelo seguro e convincente conjunto fático-probatório coligido durante a instrução criminal, em especial, pelo depoimento de testemunha que presenciou a ação criminosa, aliado ao fato de ter sido encontrado escondido nas vestes do agente considerável quantia de dinheiro em espécie.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012583-26.2017.8.11.0006

APELANTE: JACKSON RODRIGUES SOARES, ELVIS DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jackson Rodrigues Soares, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à reprimenda definitiva de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4o, inciso IV, do CP], com possibilidade de substituição por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

A defesa aduz que não há provas bastantes para condenação.

Sustenta que o apelante negou a prática delitiva, e que nenhum objeto da vítima foi encontrado em sua posse.

Assevera que apesar de o anel da vítima ter sido localizado com o corréu Elvis, as provas produzidas não podem lastrear juízo seguro no sentido de que o apelante tivesse conhecimento dessa situação, máxime porque saiu da mesa em certos momentos, deixando apenas o coacusado e a vítima.

Pede, ao final, sua absolvição, bem como o pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos legais, convencionais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

A 3a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do apelo, adotando-se,
per relationem
, as bem lançadas contrarrazões.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012583-26.2017.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Jackson Rodrigues Soares
, a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4o, inciso IV, do CP], cometido juntamente com o corréu
Elvis da Silva Soares
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“Consta dos autos de Inquérito Policial supramencionado que, no dia
15/10/2017
,
por volta de 00h30min
, na conveniência do posto de combustível São Luiz, na Avenida Tancredo Neves, Cavalhada, neste município de Cáceres/MT,
os indiciados
,
agindo em conjunto e unidade de desígnios
,
subtraíram para si 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e R$ 2.057,00 (dois mil e cinquenta e sete reais)
, pertencente à vítima
Eder de Oliveira Pinheiro
– Termo de Exibição e Apreensão de fl. 09 e Auto de Avaliação Indireta de fl. 44.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima encontrava-se ingerindo bebidas alcoólicas em companhia dos suspeitos, momento em que adormeceu na cadeira, e quando acordou, deu por falta de sua carteira, a qual continha seus documentos pessoais e a quantia de R$ 2.057,00 (dois mil e cinquenta e sete reais).

Ato contínuo,
após conversa com a testemunha Felipe Coxev de Aguilar
, que
afirmou ter visto os suspeitos pegando a carteira
, a vítima abordou os indiciados e acionou a Polícia Militar, que logrou êxito em encontrar a carteira e um anel pertencente à vítima em posse dos denunciados, razão pela qual foram presos em flagrante”.

A despeito da tese de negativa sustentada pela defesa, sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o condutor dos então suspeitos, o
CB PM Inilson de Souza Ortiz
, assim declarou:

“QUE atendendo solicitação do CIOSP, a GU/PM deslocou até o posto de gasolina São Luiz, localizado na Avenida Tancredo Neves, para atender uma ocorrência de furto; QUE ao chegar ao local, deparei com a vítima, a qual relatou que estava na loja de conveniência do referido posto de gasolina juntamente com os dois suspeitos, ingerindo bebida alcoólica; QUE, momento após os suspeitos terem saído do local, percebeu que sua carteira contendo documentos pessoais e aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) tinha sido furtada; QUE,
segundo a testemunha viu quanto a vítima estava dormindo sentada na cadeira e que percebeu quando um dos suspeitos pegou a carteira da vítima e colocou no bolso
; QUE a GU/PM
em conversa com o suspeito JACKSON, este relatou que viu quando seu primo ELVIS escondeu alguma coisa no banheiro da conveniência
; QUE a GU/PM
encontrou a carteira da vítima junto com os documentos pessoais e a quantia de R$ 150,00
; QUE os suspeitos foram encaminhados para esta Delegacia onde em buscas nos suspeitos
foi encontrada dentro da cueca do suspeito JACKSON a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, e
no bolso do suspeito ELVIS foi encontrado um anel com a imagem de Nossa Senhora da Aparecida
,
pertencente à vítima
[...]”.

A testemunha
Felipe Coxev de Aguilar
, na fase inquisitorial, confirmou a prática dos fatos, atribuindo
aos dois réus
a autoria do delito, como se vê:

“QUE
dado momento observou que a vítima dormiu sentada na cadeira e um dos suspeitos estava passando a mão na vítima
; QUE dado momento um dos suspeitos levantou da mesa e saiu um pouco onde estava atendendo o celular; QUE, em seguida,
o suspeito que estava atendendo o celular retornou até à mesa, onde viu o mesmo pegar a carteira da vítima que estava em cima da mesa
, onde
ele saiu disfarçando onde o outro elemento também levantou da mesa deixando a vítima sozinha e dormindo
[...] que presenciou quando os policiais militares fizeram a revista nos suspeitos e
encontraram dentro da cueca do suspeito JACKSON a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
[...]”.

A vítima,
Eder de Oliveira Pinheiro
, na fase extrajudicial, confirmou a prática do delito.

O apelante,
Jackson Rodrigues Soares
, na esfera inquisitorial, negou a prática do delito e, quanto ao dinheiro encontrado em sua cueca, afirmou que era de sua propriedade, pois teria recebido de trabalho realizado com seu genitor.

Consignou, ainda, que, na verdade, o dinheiro estava na cintura e desceu para a cueca, pois estava com medo de ser assaltado.

Na fase judicial, a vítima e as testemunhas confirmaram as versões apresentadas na esfera inquisitorial, consoante se extrai de excerto da sentença hostilizada,
verbis
:

“
Eder de Oliveira Pinheiro
: A vítima afirmou em juízo, que na data dos fatos estava retornando de uma ‘festa de santo’ em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, que ocorrera em um clube na comarca de Cáceres/MT, conta que
teria ido até um posto de gasolina para comprar algumas cervejas
, tendo se sentado nesse posto,
momento em que dois homens teriam ido até a vítima e a questionaram se poderiam sentar-se à mesa junto a ela
, e ela teria dito que sim, tempo depois a vítima teria ido ao banheiro do estabelecimento, quando retornou
ingeriu mais cerveja
e
depois não se recorda de mais nada que aconteceu
,
pois dormiu
. Decorrido certo tempo,
a vítima acordou e ao verificar seu bolso não encontrou sua carteira e um anel em seu dedo
, e então perguntou às demais pessoas que ali estavam e
uma delas
,
o qual não se recorda o nome
, teria dito que
as duas pessoas que estavam em sua companhia teriam pegado seus objetos e evadiram-se do local
, a testemunha ainda disse desconhecer essas duas pessoas. Decorrido certo tempo,
os acusados retornaram ao posto de gasolina com intuito de abastecer a motocicleta
em que estavam momento em
a vítima os abordou e a testemunha que havia lhe informado sobre o ocorrido ligou para a polícia
, com a chegada da polícia os dois indivíduos foram presos e encaminhados ao CISC. Posteriormente,
em revista pessoal foi encontrado em posse dos acusados o anel e certa quantia em dinheiro
, que
questionados pela polícia onde estaria a carteira

estes teriam dito que a jogaram aos fundos do posto
, e
então os acusados junto à polícia foram até o referido local e encontraram a carteira da vítima
. (CD-R de fls. 122).

[...]

Otavio Sena Amarante Neto

(PM)
: A testemunha afirmou em juízo que se recorda dos fatos e dos acusados. Disse que na data dos fatos estava de serviço e que atendendo uma solicitação via CIOSP se deslocou até o local dos fatos, onde
a vítima teria informado que estava junto aos acusados no posto de combustíveis e que teria dormido
,
ao acordar percebeu que tinham sido furtados sua carteira e anel
,
tendo o mesmo, posteriormente, reconhecido tanto seus objetos quanto os acusados quando feita a apreensão dos mesmos
. Disse ainda, que
os objetos foram encontrados na posse de um dos acusados em revista pessoal realizada
. Disse que se recorda que havia uma testemunha junto à vítima, porém, não se recorda da feição da mesma. (CD-R de fls. 131).

Felipe Coxev de Aguilar
: A testemunha afirmou em juízo que
não viu o momento em que os acusados furtaram os objetos da vítima
, disse que a vítima teria lhe questionado sobre o fato e que o mesmo teria afirmado que não havia visto a ação, em razão de estar ingerindo bebida alcoólica. Disse
que viu os três juntos no posto de combustíveis ingerindo bebida alcoólica
, que
então em dado momento os acusados foram embora do local
,
permanecendo só a vítima dormindo
, depois de algum tempo teria acordado e teria perguntando a testemunha se esta teria visto ‘para que lado’ os acusados teriam ido, e esta teria dito que não sabia.
Posteriormente
,
disse que viu os acusados ‘passarem a mão na vítima’ enquanto esta estava dormindo
, que
viu um dos acusados pegarem a carteira da vítima que estava sobre a mesa
. Disse que não estava presente quando os objetos foram encontrados, pois, teria retornado à mesa em que estava, pois havia esquecido sua chave. Disse posteriormente,
que viu a abordagem da polícia e a revista pessoal feita nos acusados
,
tendo caído do bolso do acusado Elvis um anel e que este afirmou ser de sua propriedade
. Disse que já na delegacia,
viu a contagem do dinheiro que estava em posse dos acusados
,
mas não se recorda o valor
. Disse por fim, não saber se os acusados e a vítima eram amigos e/ou conhecidos uns dos outros. (CD-R de fls. 131)”.

Apesar da negativa de autoria do apelante,
Jackson Rodrigues Soares
, a versão defensiva não se afigura crível bastante para afastar a responsabilidade penal, máxime se confrontada com o conjunto probatório coligido nos autos, em especial, pelo depoimento da testemunha
Felipe Coxev de Aguilar
, além de ter sido encontrada a quantia de
R$ 400,00 [quatrocentos reais]
escondida em suas vestes.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de
qualquer substrato probante
, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016 – grifo é nosso].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Nessa ordem de ideias, a manutenção da condenação imposta na sentença hostilizada é medida de rigor.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020